Tribunal: TCU
Processo: 028.520/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão do desvio de finalidade na aplicação de recursos recebidos por meio do Convênio no 107/2009 (Siafi/Siconv 717926.), celebrado com a então Secretaria Especial de Políticas para Mulheres.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, em desfavor do Governo do Estado do Pará e dos Srs. Fábio de Melo Figueiras e José Acreano Brasil Júnior, em razão de indícios de irregularidades no Convênio 107/2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Governo do Estado do Pará e pelos senhores Fábio de Melo Figueiras e José Acreano Brasil Júnior; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, as contas do Estado do Pará, de Fábio de Melo Figueiras e José Acreano Brasil Júnior, dando-se quitação aos responsáveis; 9.3. dar ciência deste Acórdão aos interessados e ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.